Tribunal: TJMT
Processo: 1004273-55.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004273-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.915.444/0001-45 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAMA LTDA - EPP - CNPJ: 18.673.017/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - CNPJ: 01.831.772/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados pela recorrida visando à manutenção de posse sobre bens móveis cedidos em comodato pela recorrente a terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a manutenção ou extinção dos Embargos de Terceiro diante da perda superveniente do objeto, considerando a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos no processo principal, bem como a eventual atribuição de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A perda do objeto da ação principal (Ação de Reintegração de Posse) inviabiliza os Embargos de Terceiro, por ausência de utilidade na prestação jurisdicional.

4. A análise revelou que a causa originária da demanda não é imputável a nenhuma das partes do presente feito, mas a terceiros vinculados ao contrato rescindido.

5. À luz do princípio da causalidade, não há sucumbência a justificar a condenação em honorários advocatícios entre as partes, sendo aplicável o art. 85, §10, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida para extinguir os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, com repartição proporcional das custas processuais entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vibra Energia S.A.
em face da sentença de ID 223576707, proferida nos Embargos de Terceiro opostos por
Cimaco Indústria e Comércio LTDA
em desfavor da ora Apelante.

A sentença julgou procedente o pedido dos Embargos de Terceiro para manter a Embargante/Apelada na posse dos bens móveis (tanques de armazenamento e bombas de combustível) objetos da Ação de Reintegração de Posse no 1000355-43.2019.8.11.0002, ajuizada pela ora Embargada/Apelante em desfavor das empresas Dom Comércio de Combustíveis Eireli e Auto Posto Sama LTDA.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a posse exercida pela Apelada é precária, pois os bens móveis estavam cedidos em comodato à Dom Comércio de Combustíveis Eireli e posteriormente indevidamente utilizados pela Auto Posto Sama LTDA, sem qualquer relação jurídica com a Apelada.

Afirma que a Apelada é apenas a proprietária do imóvel e jamais exerceu posse legítima sobre os bens em litígio.

Argumenta que o contrato de locação do imóvel não transfere posse legítima sobre os bens móveis, que permanecem como propriedade exclusiva da Apelante, quem detém a posse indireta dos bens.

Ressalta que resta comprovado no processo a propriedade dos bens, tanto que na Ação Rescisória de no 1016244-37.2019.8.11.0002

foi determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, e que a Apelada jamais exerceu a posse dos mesmos.

Salienta que “
a própria empresa Apelada reconheceu que jamais existiu com a empresa Apelante qualquer relação jurídica sobre os bens móveis objeto da Ação de Reintegração de Posse, ao afirmar em suas razões de Embargos de Terceiros, que estaria oportunamente a ingressar com Ação de Usucapião sobre os mesmos, sendo que ate a presente data não o fez
”.

Reitera que a Apelada carece de justo título dos bens móveis e que a suposta posse exercida é precária e injusto.

Alega que a sentença deve ser reformada para inverter os ônus da sucumbência, pois a Apelante não deu causa à oposição dos presentes Embargos de Terceiro pela Apelada.

Assim, a Apelante requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, com a inversão dos ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer a inversão dos ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões da Apelada em ID 223576714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se os autos de Embargos de Terceiro visando a manutenção de posse da ora apelada Cimaco Indústria e Comércio LTDA sobre os bens móveis dados em comodato pela ora apelante Vibra Energia S.A. em favor da empresa Dom Comércio de Combustíveis Eirelli, em virtude do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com licença de Uso de Marca e Outros Pactos (ID 223576667).

O presente feito foi distribuído por dependência da Ação de Reintegração de Posse no 1000355-43.2019.8.11.0002, cujo processo foi julgado em conjunto com a presente lide.

Os processos foram julgados em conjunto e a sentença julgou improcedente a reintegração de posse da ora Apelante/Embargada, enquanto o pedido dos Embargos de terceiro foi procedente.

Além disso, a ora Apelante ajuizou Ação de Rescisão do contrato firmado entre as partes (Vibra Energia S.A. e

Dom Comércio de Combustíveis Eirelli), autuada sob o no 1016244-37.2019.8.11.0002, e a sentença (ID 139441430 daqueles autos)

acolheu os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)
III - Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, proposta por VIBRA ENERGIA S/A em face de DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI e DOMENICO ZAMPIERI, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

1) DECLARAR rescindidos os contratos de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos

-CPCVM (Id. 25577538) e Contrato de antecipação de Bonificação Extrajudicial (Id. 25577893);

2) CONDENAR os requeridos solidariamente:

a) ao pagamento da multa prevista na Cláusula 10.2 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, no valor de R$400.000,00, a qual deverá ser devidamente atualizada, pelo IGPM, desde a data da vigência do contrato até a data do seu efetivo pagamento, e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da presente sentença;

b) à devolução integral dos valores recebidos por bonificação de desempenho, no valor de R$350.000,00, acrescido de multa de 10%, com correção monetária pelo IGPM, conforme previsão contratual, da data da celebração do contrato até o efetivo pagamento. Os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir da presente sentença;

3) Considerando a impossibilidade de devolução dos equipamentos cedidos em comodato converto em perdas e danos para condenar os requeridos ao pagamento do valor equivalente, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante a sucumbência majoritária dos requeridos, estes arcarão comas custas e as despesas processuais, assim como com os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
(...)” – sic com destaques.

Na supracitada sentença o juízo de primeiro grau consignou que:

“(...)
Já no que diz respeito à devolução dos equipamentos cedidos em comodato, a cláusula 12.9 do contrato assim dispõe: “Fica convencionado eu na hipótese de findo oi rescindido o presente contrato, respeitada a legislação a ambiental vigente, o REVENDEDOR se obriga a devolver à BR (...) os bens e equipamentos cedidos em comodato” (Id. 25577538 - Pág. 8).

De outro norte,
apesar de desfeito o comodato objeto do contrato rescindido, o que configuraria o esbulho, permitindo-se, assim, a ordem de reintegração de posse, nos termos do art. 561 e 562 do Código de Processo Civil, os bens em questão foram objetos da ação de Reintegração na Posse, associada ao presente feito, na qual se decidiu pela inviabilidade da restituição dos bens à autora, de modo que deve ser convertida e perdas e danos, em valor correspondente ao dos bens, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença.

(...)” – sic.

Registra-se que a sentença proferida na ação rescisória transitou em julgado.

Nesse contexto, há que se observar que a Ação de Reintegração de Posse perdeu seu objeto, diante da conversão da obrigação de restituir os bens em perdas e danos, conforme julgamento na ação conexa.

Frisa-se que a conversão em perdas e danos prejudica a pretensão de reintegração de posse, ante a manifesta inutilidade da prestação jurisdicional inicialmente pretendida.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.
(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019) – destaquei.

Por consequência, sendo incabível a reintegração de posse dos bens móveis em litígio, não restam dúvida que
também houve a perda do objeto dos presentes Embargos de Terceiro
opostos em face da decisão que determinou, liminarmente, a reintegração de posse.

Desse modo, não há outra solução que não seja pela perda superveniente do interesse recursal e do objeto pretendido, em razão da extinção do processo principal, não havendo que se falar em direito ameaçado a justificar o prosseguimento da presente lide.

Considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrente da perda superveniente do objeto, aplicável ao caso o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O mencionado dispositivo regulamenta o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Somado a isso, a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça reafirma que "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

Ocorre que, da análise dos processos, pode-se concluir que nem a Apelante e nem a Apelada deram causa ao ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, mas sim as empresas requeridas na Ação de Reintegração de Posse (Auto Posto Sama LTDA e
Dom Comércio de Combustíveis Eireli), as quais não

figuram em qualquer dos polos da demanda.

Ademais, diante da conclusão do julgado, nenhuma das partes logrou-se vencedor ou vencida.

Dessa forma, como o fato superveniente que deu origem à presente lide não é imputável às partes, não se caracteriza a sucumbência a justificar a condenação de qualquer delas ao pagamento de honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 2. No caso,
não se constata tenha a parte embargada dado causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, que restaram extintos por perda de objeto em razão da extinção da execução pela prescrição intercorrente, porquanto era legítimo à parte embargada requerer o reconhecimento de ineficácia de negócio jurídico realizado após a inscrição do débito em dívida ativa, bem como ajuizar a devida execução fiscal. Dessa forma, incabível a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência.

(TRF-4 - AC: 50325022620224047100 RS, Relator: RODRIGO BECKER PINTO, Data de Julgamento: 18/04/2023, SEGUNDA TURMA) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.
Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono.

(N.U 1002446-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 09/10/2022) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença, julgando extinto os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários e custas processuais remanescentes proporcionais entre as partes, em 50% (cinquenta por cento) para cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025